Tribunal: STJ
Processo: 0803868-82.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959409 - AL(2025/0210939-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: J L A S (MENOR)
EMBARGANTE
: J S DOS A
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:40:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f7563753-eace-488a-b78c-fa9b5a04021e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959409 - AL (2025/0210939-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: J L A S (MENOR)
EMBARGANTE
: J S DOS A
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por J. L. A. S. (MENOR) e J. S. DOS
A. contra acórdão proferido por esta colenda Quarta Turma, assim ementado (e-STJ, fl. 637):

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ACORDO
ART. 1.022
SÚMULA 284/STF.
CELEBRADO ENTRE AS PARTES. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da
Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que "o acordo
homologado judicialmente perante a Justiça Federal, com participação do
Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário, conferiu quitação
ampla e irrevogável à Braskem S/A quanto a danos patrimoniais e
extrapatrimoniais. Eventual desconstituição desse acordo depende de ação
Documento eletrônico VDA53599540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: 396f34c1-8668-46b3-8d5e-491a949ba539

anulatória, sendo inadequada a via recursal eleita" (EDcl no AgInt no
Relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI,
AREsp 2.426.831/AL,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.
17/2/2025
20/2/2025)
3. "Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes e
seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser
discutida em ação própria" (AgInt no
Relatora Ministra
AREsp 2.431.438/AL,
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
.
16/5/2024)
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."

Em suas razões (e-STJ, fls. 651-657), a parte embargante pretende a concessão de
efeitos modificativos, aduzindo, em síntese, que demonstrou a violação ao
do CPC pelo
art. 1.022
acórdão da Corte de origem, de modo que deve ser afastada a Súmula 284/STF.
Afirma que expôs todos os fatos e fundamentos de sua irresignação, na medida em que
rebateu fundamentadamente cada um dos termos arguidos nas decisões do Tribunal
,
a quo
permitindo-se, assim, a exata compreensão da controvérsia.
Argumenta que as premissas fáticas estão devidamente fixadas e não é necessário
reexaminar o conjunto fático-probatório. Portanto, a
não se aplicaria neste caso.
Súmula 7/STJ
Defende que impugnou o fundamento de que a decisão interlocutória, no juízo de base,
viola os direitos e prerrogativas dos advogados, mormente o direito de percepção de honorários
advocatícios. Aduz que o advogado estava agindo por interesse próprio, apontando a violação dos
arts. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB; 22, § 4o, e 34, VIII, do Estatuto da OAB (
; 85, § 14 do CPC; 1o, § 1o, 2o, 3o, e 43 da
7o e 7o-B da
Lei 8.906/94)
lei 13.869/2019;
Lei 8.906/94;
e 186, 187 e 927 do Código Civil, não havendo que se falar em aplicação das Súmulas 283 e 284
/STF ao presente caso.
Requer, portanto, que a decisão embargada seja reformada, para determinar a
suspensão imediata das ações individuais, pois a continuidade sem a devida suspensão acarreta
prejuízos irreparáveis às vítimas.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 662-665).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Sobre os temas elencados nos presentes aclaratórios, esta Quarta Turma assim se
pronunciou:

"Nas razões do recurso especial, a parte ora agravante argumenta que opôs
embargos de declaração, demonstrando a ocorrência dos vícios.
Ocorre que, quando a parte alega a violação do
do
é
art. 1.022
CPC/2015,
necessário que indique, com clareza e exatidão, o ponto omisso, obscuro ou
Documento eletrônico VDA53599540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: 396f34c1-8668-46b3-8d5e-491a949ba539

contraditório. Além do mais, é preciso que traga também argumentação acerca
da relevância da questão omissa para o julgamento do feito, o que não ocorreu
no presente caso. Desse modo, incide, no ponto, a
em razão
Súmula 284/STF,
da deficiência de fundamentação. Corroboram esse entendimento:
(...)
Quanto ao argumento de violação dos arts. 14, § 1o, da
e 186 e
Lei 6.938/91;
927, ambos do CC/2002, por entender que "o acordo celebrado não abrange as
questões de direitos requeridas na presente Ação Individual de Danos Morais",
verifica-se que não deve prosperar.
O acórdão da Corte de origem esclareceu que, o caderno processual revela que
o autor/recorrente, de fato, celebrou transação com a Braskem, incluindo a
indenização a título de danos morais, motivo porque há de se concluir que não
persiste o interesse processual na demanda originária, a qual trata justamente
de reparação por prejuízos extrapatrimoniais. Veja-se:
"12 Cinge-se a controvérsia em aferir se merece reparo a decisão
vergastada, por intermédio da qual o Juízo de origem extinguiu
parcialmente o processo, sem resolução de mérito, em relação ao
Recorrente, diante da perda do objeto ocasionada por acordo firmado
com a Braskem.
13 Acerca do exposto, imperioso consignar que se verifica a existência de
certidão de objeto e pé exarada pela 3a Vara da Justiça Federal em
Cumprimento de Sentença (fl. 1758/1759 dos autos originários),
atestando a realização de acordo entre a Recorrida e o Agravante, o qual
confere quitação irrevogável à Braskem/Agravada em relação a danos
extrapatrimoniais, inclusive com renúncia e desistência expressas a
eventuais direitos remanescentes, conforme se depreende do excerto
doravante transcrito, in verbis:
CERTIFICO que as partes, ambas devidamente
representadas por advogado e/ou defensor público,
firmaram
instrumento
particular
de
transação
extrajudicial, submetido à homologação judicial por
este D. Juízo nos termos do
b, do
Art 487, inciso III,
CPC, nos autos do cumprimento de sentença acima
indicado, já tendo sido comprovado o seu cumprimento
nos autos mediante o pagamento de indenização pela
Braskem em favor do(a) beneficiário(a).
CERTIFICO ainda que com o referido acordo, o(a)
beneficiário(a) conferiu quitação irrevogável à
Braskem S/A, respectivas companhias subsidiárias,
subcontratadas, afiliadas, controladoras, cessionárias,
associadas, coligadas ou qualquer outra empresa
dentro de um mesmo grupo, sócios, representantes,
administradores, diretores, prepostos e mandatários,
predecessores, sucessores e afins, todos os seus
respectivos empregados, diretores, presidentes, acionistas, proprietários, agentes, corretores,
representantes e suas seguradoras/resseguradoras, de
quaisquer obrigações, reivindicações e pretensões e/ou
indenizações de qualquer natureza, transacionando
todos e quaisquer danos patrimoniais e/ou extrapatrimoniais relacionados, decorrentes ou
originários direta e/ou indiretamente da desocupação
de imóveis em razão do fenômeno geológico verificado
em áreas da Cidade de Maceió/AL, bem como todos e
quaisquer valores e obrigações daí decorrentes ou a
ela relacionados, nada mais podendo reclamar a
qualquer título, em Juízo ou fora dele.
CERTIFICO também, que nos termos do acordo, o(a)
beneficiário(a) renunciou e desistiu de eventuais
Documento eletrônico VDA53599540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: 396f34c1-8668-46b3-8d5e-491a949ba539

direitos remanescentes decorrentes da desocupação,
para nada mais reclamar em tempo algum,
expressamente reconhecendo que não possui mais
qualquer direito e que se absterá de exercer, formular
ou perseguir qualquer demanda, ação ou recurso de
qualquer natureza, perante qualquer tribunal ou
jurisdição, comprometendo-se a pleitear a desistência
de todas e quaisquer demandas judiciais e/ou
administrativas e de suas respectivas pretensões,
iniciadas no Brasil ou em qualquer outro país,
respondendo por todas as custas administrativas e/ou
processuais e honorários advocatícios remanescentes e
não contemplados no acordo.
CERTIFICO, por último, que o acordo prevê o
compromisso de que as partes manterão seus termos
em sigilo para resguardar a privacidade do
beneficiário(a), tendo o cumprimento de sentença para
sua homologação tramitado sob segredo de justiça.
14 Desta forma, não restou demonstrada a verossimilhança das
alegações recursais. Ao contrário, o caderno processual revela que o
Autor/Recorrente de fato celebrou transação com a Braskem, incluindo a
indenização a título de danos morais, motivo porque há de se concluir
que não persiste o interesse processual na demanda originária, a qual
trata justamente de reparação por prejuízos extrapatrimoniais." (e-STJ,
fls. 207-208)
Dentro desse contexto, para que seja possível alterar a conclusão da Corte
estadual, no sentido de que o acordo abrange o dano moral, seria imperioso
proceder ao reexame dos fatos e provas, o que é vedado na via estreita do
recurso especial, ante o óbice da
Nesse mesmo sentido:
Súmula 7/STJ.
(...)
Ainda no tópico do acordo, a parte ora agravante aponta violação dos arts. 42
e 424 do CC/2002; e 51, I e IV, § 1o, do CDC, por entender que o instrumento
possui cláusulas leoninas.
O Tribunal a quo consignou, contudo, que qualquer questionamento acerca de
irregularidade ao acordo firmado, há de ser feito pela via própria, não sendo a
demanda originária, tampouco o presente recurso meio adequado para esse
.
fim
Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte
Superior, no sentido de que "o acordo homologado judicialmente perante a
Justiça Federal, com participação do Ministério Público, Defensoria Pública e
Poder Judiciário, conferiu quitação ampla e irrevogável à Braskem S/A quanto
a danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Eventual desconstituição desse
acordo depende de ação anulatória, sendo inadequada a via recursal eleita"
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp 2.426.831/AL,
CARLOS CINI
- Desembargador Convocado TJRS -, Terceira Turma,
MARCHIONATTI
julgado em
DJEN de
. A propósito, confiram-se os
17/2/2025,
20/2/2025)
seguintes julgados:
(...)
Por fim, o recorrente aponta violação dos arts. 22, caput, 34, VIII, do EOAB e
85, § 14, e 90, caput, § 2o, do
sob o argumento de que "não foram
CPC/2015,
respeitados os contratos celebrados entre o presente patrono e a parte
recorrente, devendo ser retido 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
dado em favor de cada morador envolvido".
Com efeito, esta Corte Superior possui o entendimento de que "cabe ao
recorrente discutir, em ação própria, a questão relativa aos honorários
contratuais devidos pela parte ao seu patrono" (
Relatora
REsp 2.157.064/AL,
Ministra
, Segunda Seção, julgado em
DJe de
NANCY ANDRIGHI
13/11/2024,
."
27/11/2024)
(e-STJ, fls. 640-645)

Documento eletrônico VDA53599540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: 396f34c1-8668-46b3-8d5e-491a949ba539

Logo, está nítido o propósito da parte embargante de rediscutir temas que foram
devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via estreita dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. RECON HECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem acolhida os
art. 535
embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1%
(um por cento) do valor da causa."
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no
Rel.
AREsp 453.117/SP,
Ministro
, TERCEIRA TURMA, julgado em
MOURA RIBEIRO
16/12/2014,
DJe 02/02/2015)
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 535
QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE
PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO
PARÁGRAFO
ART. 538,
ÚNICO, DO CPC.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões
levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada,
pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão,
contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação da
penalidade prevista no
parágrafo único, do CPC, à razão de 1% do
art. 538,
valor corrigido da causa. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos
PRIMEIRA SEÇÃO, Relator o
EREsp 545.285/RS,
Ministro
, DJU de 1o.8.2006)
TEORI ALBINO ZAVASCKI
"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
INFRINGENTE DA PRETENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÕES DE ORDEM
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. Inexiste irregularidade a ser elucidada na via dos embargos de declaração se
o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à matéria
submetida à apreciação da Corte.
2. O reexame de matéria já apreciada com a simples intenção de propiciar
efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função
integrativa dos embargos declaratórios.
3. Em sede de recurso especial, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça
analisar ou decidir questões de ordem constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg no Ag 1.035.101/MS, QUARTA TURMA, Relator o Ministro
, DJe de 28.10.2008)
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
REJEITOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS OPOSTOS. IRRESIGNAÇÃO
DA REQUERIDA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do NCPC.
Documento eletrônico VDA53599540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: 396f34c1-8668-46b3-8d5e-491a949ba539

2. No caso, não se constata o vício alegado pelo embargante, que busca
rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada referente à
deserção da apelação interposta na origem, o que é incabível nos embargos
declaratórios.
3. Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência desta
Corte consolidou o entendimento de que a comprovação do recolhimento das
custas processuais deve se dar no momento do protocolo do respectivo recurso,
não cabendo posterior juntada de comprovante. Precedentes da Corte Especial
e da Segunda Seção deste Tribunal.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl nos EDcl no AgInt no AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1545154/GO,
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
MARCO BUZZI
02/10/2018,
11/10/2018)
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. ART. 85,
§ 11, DO CPC/2015.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte
embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão
embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. No julgamento do EREsp n. 1 .539.725/DF (DJe
, a SEGUNDA
19/10/2017)
SEÇÃO concluiu que o Colegiado poderá arbitrar, no agravo interno, a verba
honorária recursal omitida pelo relator por ocasião da decisão monocrática.
4. Apesar de o agravo em recurso especial ter sido interposto na vigência do
a decisão que negou provimento ao referido recurso, bem como o
CPC/2015,
acórdão que desproveu o respectivo agravo interno, permaneceram silentes a
respeito da aplicação do
§ 11, do referido diploma processual, o que
art. 85,
permite a fixação de honorários recursais nesta etapa.
5. Embargos de declaração rejeitados, com majoração dos honorários
sucumbenciais."
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1241259/SP,
ANTONIO CARLOS
A, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
FERREIR
20/09/2018,
27/09/2018)

Ademais, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem sobre
ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes,
de modo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem
sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

"AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II E
535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e
decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os
fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]"
(AgRg no
QUARTA TURMA, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS
, julgado em
DJe
FELIPE SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO
AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA CAUTELAR DE
ART. 1.022
CPC/2015.
ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO. MODIFICAÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
3.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53599540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: 396f34c1-8668-46b3-8d5e-491a949ba539

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
EVIDENCIADA
PELA
APLICAÇÃO
DA
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em razão
da ausência de comprovação do periculum in mora, seria imprescindível o
reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável
na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados
e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de
cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
12/09/2017,
15/09/2017)
"ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais. Não
é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a rejeição
da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de culto
aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por que
incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido."
(
Rel. Ministro
,
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
05/09/2017,
14/09/2017)
"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
HIPÓTESE EM QUE A
SÚMULA 7/STJ.
FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM HONORÁRIOS DE
ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SEM DEIXAR
DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, AS
CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS DO § 3o DO ART. 20
DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 389/STF. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53599540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: 396f34c1-8668-46b3-8d5e-491a949ba539

[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em
sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo
coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-
lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido."
(AgInt no
Rel. Ministra
,
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
05/09/2017,
11/09/2017)
"AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO
AÇÃO
CPC/2015.
DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO SALÁRIO
MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do CPC/2.
art. 1.022,
015 quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
NORONHA
09/08/2016,
19/08/2016)

Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
" (AgRg no
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
Ag 56.745/SP, Relator o eminente Ministro
, DJ de 12.12.1994). Nesse
CESAR ASFOR ROCHA
sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Relator o eminente Ministro
REsp 209.345/SC,
JOÃO
, DJ de 16.5.2005;
Relator o eminente Ministro
OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS,
, DJ de 2.5.2005.
JOSÉ DELGADO
É evidente, pois, a ausência de omissão, obscuridade ou contradição apta a amparar a
oposição dos aclaratórios na hipótese vertente.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53599540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: 396f34c1-8668-46b3-8d5e-491a949ba539

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.959.409 / AL
Número Registro: 2025/0210939-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07092100520208020001 08038688220248020000 7092100520208020001 8038688220248020000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J L A S (MENOR)
REPR. POR
: J S DOS A
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : J L A S (MENOR)
EMBARGANTE : J S DOS A
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
Documento eletrônico VDA54011336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:07
Código de Controle do Documento: 4ce345d4-f960-42ca-a453-62efb3dd2d29

TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:07
Código de Controle do Documento: 4ce345d4-f960-42ca-a453-62efb3dd2d29